Tribunal: TJES
Processo: 5016095-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016095-84.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS KEOMA BEZERRA SANTANA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão que incluiu o apenado no Projeto Liberdade Restaurativa. O recorrente sustenta que o reeducando, condenado por três crimes, sendo dois por tráfico de drogas e um por porte ilegal de arma de fogo, não atende aos requisitos para inclusão no programa, pleiteando sua exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo impedem a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa, e; (ii) verificar se os requisitos objetivos e subjetivos para a inclusão no programa foram devidamente preenchidos pelo reeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Projeto Liberdade Restaurativa exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, como progressão ao regime aberto ou livramento condicional até 31/08/2025, inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses, não estar respondendo a outro processo criminal, e comprovação de trabalho externo no caso de condenação por tráfico de drogas. No presente caso, o reeducando preenche os requisitos objetivos, com previsão de progressão para regime aberto em 18/08/2025, além de comprovar trabalho externo desde 18/12/2023, e ausência de ação penal em andamento, conforme informações obtidas do E-jud, PJE e Infopen. As condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma não impedem a inclusão no projeto, visto que a vedação se aplica apenas àqueles respondendo a novo processo, e o agravado atende à exigência de comprovação de trabalho externo de forma ininterrupta. A jurisprudência deste Tribunal reafirma que todos os requisitos para concessão de benefícios em execução penal devem ser atendidos cumulativamente, como no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; LEP, arts. 112 e 123.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5001022-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 29/02/2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5001433-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 18/03/2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 24/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016095-84.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS KEOMA BEZERRA SANTANA

Advogado(s) do reclamado: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS, RAYANNA BEZERRA

VOTO

Conforme relatado, tem-se, aqui,
agravo em execução penal
interpost
o p
elo
Ministério Público Estadual,

em face da
decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto,
no mov.
301
.1 dos autos Execução Penal nº
0004333-70.2013.8.08.0024
,
que
incluiu o
apenado
Carlos Keoma Bezerra Santana
no Projeto Liberdade Restaurativa
.

Em razões recursais acostadas no mov.
312
.
2
, o
Ministério Público Estadual
requer a reforma da decisão,
para que
o reeducando seja
ex
cluído
d
o Projeto Liberdade Restaurativa,
uma vez que o reeducando possui três condenações criminais, sendo duas pelo delito de tráfico de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cumpre consignar que o Projeto Liberdade Restaurativa tem sido implementado pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, por meio do qual é promovido,
“através de uma equipe interdisciplinar, o apoio necessário para que os internos sejam preparados antes de saírem do sistema prisional, com o objetivo de que eles não retornem às unidades prisionais”.

Para
que o
reeducando se
ja incluído no Projeto Liberdade Restaurativa
, ele deve cumprir os seguintes requisitos, de caráter
subjetivo e objetivo
:

- Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/08/2025;

- Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

- Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

- Em caso de ter pena superior a 20 anos já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária;

- Não ser condenado por crime sexual;

- Se condenado por crime hediondo, com exceção de uma guia por tráfico, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente”.

Vale dizer que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem sedimentado que os requisitos acima são cumulativos. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA OU SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. 2. No presente caso, além da existência de ação penal em curso em face do reeducando, observa-se que a data para o alcance do requisito objetivo para progressão de seu regime prisional está prevista para 16/05/2025 e do livramento condicional para 02/06/2026.
3. Levando-se em conta que para a concessão do benefício, todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa, não há que se falar na liberação imediata do apenado por meio da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.
4. Recurso conhecido e improvido.
(
Agravo de Execução Penal
nº
5001022-72.2024.8.08.0000
,
1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgado em 29/02/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME OU SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. 2. No presente caso, apesar de preenchido o requisito objetivo para progressão de seu regime prisional o mesmo não ocorre com os requisitos subjetivos, uma vez que trata-se de condenação em crime hediondo, o que requer uma reinserção de forma cautelosa e gradativa.
3. Levando-se em conta que para a concessão do benefício todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa, não há que se falar em progressão de regime prisional.
4. Recurso conhecido e improvido.

(
Agravo de Execução Penal
nº
5001433-18.2024.8.08.0000
,
1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgado em
18/03/
2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime semiaberto harmonizado, não pode o mesmo ser concedido
. Recurso improvido.
(
Agravo de Execução Penal
nº

5010813-36.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Criminal; Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Julgado e 24/03/2023).

No presente caso,
na decisão impugnada, a magistrada consignou que
“
o reeducando preenche os requisitos objetivos supracitados. O requisito objetivo para a progressão de regime/livramento condicional está previsto para 18/08/2025, apesar de ter sido condenado por crime hediondo, trabalha externamente desde 18/12/2023, bem como goza da saída temporária, não consta homologação de falta grave nos últimos 12 (doze) meses e nem a vinda de novo PAD e de acordo com o E-jud, PJE e o Infopen, o reeducando não possui outra ação penal em andamento”.

Lado outro, em que pese o alegado pelo Ministério Público, o fato de o apenado possuir três condenações não obsta a sua inclusão no referido projeto, na medida em que somente é vedada a concessão do benefício àqueles que estejam
respondendo
a outro processo.

Além disso, tampouco é vedada a concessão do benefício àqueles condenados pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que, nesse caso, se exige do reeducando a comprovação de trabalho externo nos últimos 06 (seis) meses, o que foi devidamente atendido pelo agravado.

Diante disso, evidencia-se que foram atendidos todos os requisitos para a inclusão do agravado no Projeto Liberdade Restaurativa, não havendo ilegalidade a ser sanada no presente caso.

Ante o exposto,
conheço

e
nego

provimento
a
o recurso
.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)